Tribunal: CARF
Processo: 11080.734510/2018-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734510/2018-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.072 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Assunto
MULTA ISOLADA
Recorrente
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA SA. recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 3a Turma de Julgamento da
DRJ/RPO que julgou improcedente a Impugnação apresentada.
Por economia processual e por bem esclarecer os fatos, adota-se o relatório da
decisão recorrida:
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de multa por compensação
não homologada, tratada no processo administrativo no 16327.902055/2016-89, cujo
despacho decisório possui o seguinte no de rastreamento: 00000000116620945. A multa
foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
com alterações posteriores. A multa foi exigida mediante a aplicação do percentual de
50% sobre a base de cálculo (valor não homologado), resultando no crédito tributário no
valor de R$ 294.336,22.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734510/2018-95
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.072 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734510/2018-95

Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em síntese: impossibilidade de lançamento da multa - necessidade de decisão
final nos autos dos processos relacionados; impossibilidade de exigência do débito antes
do término do processo vinculado; necessidade de conexão ou apensamento do
processo; sobrestamento até o julgamento da compensação; indevida cumulação de
multas; necessidade de aplicação do princípio da consunção; afronta ao direito de
petição e ao princípio da proporcionalidade; vedação ao confisco.
Ao tratar da questão, a DRJ/RPO julgou improcedente a Impugnação apresentada,
por entender, em suma, que:
- o lançamento da multa isolada decorreu da não homologação das compensações
tratadas no PA no 16327.902055/2016-89, o qual já foi analisado na primeira instancia do
contencioso administrativo, tendo como resultado a improcedência da Manifestação de
Inconformidade;
- configurada a hipótese de não homologação das compensações, ainda que
pendente de decisão definitiva e independente da ocorrência de dolo, fraude ou má-fé, a multa
isolada deve ser constituída de ofício;
- suspensa a exigibilidade dos débitos compensados, por conta da interposição de
manifestação de inconformidade contra o ato de não homologação da compensação, ou recurso
voluntário contra a decisão administrativa de primeira instância, a multa isolada aplicada
também estará com a sua exigibilidade suspensa, conforme previsto no § 18, art. 74, Lei no
9.430, de 1996;
- a análise conjunta com o processo de crédito não seria possível, uma vez que
aquele já teria sido analisado na 1a instância administrativa;
- acórdãos das instâncias administrativas eventualmente citados em peça de
contestação não integram a legislação tributária, inexistindo efeito vinculante;
No mérito, menciona que:
A cobrança de multa de mora sobre os débitos não pagos no vencimentos está prevista
no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 61 Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Ou seja, a multa de mora prescinde de lançamento de ofício, sendo um mero acréscimo
legal decorrente de falta de pagamento do tributo no prazo de vencimento.
Por outro lado, a multa isolada sobre compensação não homologada está prevista no
§17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 e alterações posteriores.
Resta evidente, portanto, que há expressa previsão legal para a exigência da multa na
forma da autuação.
Isto porque a multa isolada decorrente de compensações não homologadas e a multa de
mora têm hipóteses de incidência diversas. Trata-se, portanto, de duas situações
distintas: uma, decorrente de compensações não homologadas e exigindo o lançamento
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.072 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734510/2018-95

de ofício por parte da Autoridade Fiscal, e a outra que é mero acréscimo legal
decorrente do não pagamento do tributo no prazo de vencimento.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário repisando os argumentos da Impugnação, em especial:
Preliminarmente:
- da impossibilidade do lançamento da multa isolada, por necessidade de decisão
final nos autos do PA relacionado para a lavratura do Auto de Infração;
- da impossibilidade da exigência do débito antes do termino do PA vinculado –
falta de liquidez e certeza à autuação fiscal;
No mérito:
- da necessária conexão ou apensamento do presente com o PA no
16327.902055/2016-89;
- do sobrestamento do presente até o julgamento final do processo de
compensação;
- da indevida cumulação a multa de mora com a multa isolada;
- da necessidade de aplicação do Princípio da Consunção;
- da afronta ao Princípio do Direito de Petição e ao Princípio da
Proporcionalidade;
- da vedação ao confisco.
Por fim, requer:
i) a nulidade do lançamento fiscal em face da pendência de julgamento definitivo
nos autos do PA no 16327.902055/2016-89, que analisa a DCOMP, bem como, em razão da
ausência de certeza e liquidez da autuação fiscal;
ii) subsidiariamente, o reconhecimento da ilegalidade e invalidade da exigência da
multa isolada de 50% com o cancelamento do auto de infração;
iii) subsidiariamente, a apensação do
presente processo
ao PA no
16327.902055/2016-89 ou o seu sobrestamento até o desfecho daquele;
iv) alternativamente, a aplicação do princípio da absorção, mantendo-se tão
somente a maior penalidade exigida, cancelando àquela de menor potencial lesivo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.072 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734510/2018-95

Conforme relatado, o presente processo administrativo versa a respeito de auto de
infração de lançamento de multa isolada (50%) em decorrência da não homologação de
PER/DCOMP pretendido pelo contribuinte.
A não homologação do referido PER/DCOMP, via Despacho Decisório, foi objeto
de Manifestação de Inconformidade que foi julgada improcedente e, após apresentação de
Recurso Voluntário, atualmente, encontra-se pendente de decisão nesse CARF sob o número PA
no 16327.902055/2016-89, conforme tela a seguir:

[https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarInformacoesProcessuais
/exibirProcesso.jsf, acesso em 22/03/2021, 15h]
Nesse contexto, tendo em vista o que preceitua o artigo 6o, §§4o e 5o, do Anexo II,
do RICARF e a íntima relação de causa e efeito entre o presente processo administrativo e o PA
no 16327.902055/2016-89, deve o julgamento ser convertido em diligência para determinar a
vinculação dos autos para julgamento em conjunto, veja:
Anexo II
[...]
Art. 6o. Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
[...]
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.072 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734510/2018-95

§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
Dado o fato de o processo principal já encontrar-se neste CARF, porém pendente
de distribuição e julgamento, conforme se verifica na tela acima colacionada, entendo pela
aplicação do §5o, artigo 6o, do Anexo II, do RICARF, para determinar a vinculação dos autos
para prosseguimento em conjunto a partir de então.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que seja
apensado ao processo principal PA no 16327.902055/2016-89, dada a íntima relação de causa e
efeito, evitando-se decisões conflitantes, prezando pela segurança jurídica e garantindo o devido
processo legal.

Lucas Esteves Borges

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital